Tribunal: TJBA
Processo: 0003449-71.2001.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0003449-71.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: Newton Dantas Torres

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

EMBARGOS
INFRINGENTES
E DE NULIDADE
. HOMICÍDIO
SIMPLES

(
ART 121,
CAPUT
,
DO
CP).
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
ANTERIORMENTE
DEFERIDA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
ASSUMIDO PELA
JUÍZA
DA CAUSA
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Do caso dos autos.
Trata-se de embargos infringentes opostos por Newton Dantas Torres, objetivando a reforma do acórdão não unânime prolatado pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos do recurso em sentido estrito n.º
0003449-71.2001.8.05.0080
.

O embargante deseja a prevalência da tese desenvolvida no voto vencido, que entendeu pela nulidade do feito diante da ocorrência de cerceamento de defesa, com base na alegação de que não é possível ignorar o depoimento do policial militar
Afrânio de Oliveira Macedo
, pois ele é a única testemunha presencial dos fatos. (ID 24601398)

II. Da análise dos autos
é possível verificar
que,
durante audiência realizada no dia
07 de novembro de 2017, o
Ministério Público
dispensou
a oitiva da testemunha
de acusação
Afrânio Macedo, mais de 12(doze) anos
após o
recebimento da denúncia,
sem que fosse possível ouvi-lo.
Dois dias depois, em
audiência de
continuidade
d
a
instrução,
a juíza
a quo

deferi
u
a inquirição da referida testemunha,
em resposta ao pleito
formulado pela defesa,
consignando
o prazo de 20(vinte) dias para que a
parte ré
apresentasse o endereço d
a mesma,
que na época dos fatos era policial militar
.

D
ezesseis dias depois
,
portanto
antes do término do prazo,
a defesa
comunic
ou
nos autos
que,

apesar de solicitar o aludido endereço
junto
à

Superintendência de Recursos Humanos, não obteve resposta, de modo que se fazia necessária a intervenção do juízo no sentido de requerer tal informação.
Em resposta, a
magistrada
indeferiu o pleito por entender que “
Na

audiência realizada em 07/11/2016, a nobre representante do
Parquet
desistiu da oitiva da referida testemunha (fl. 490),
e a ilustre defesa não impugnou, razão pela qual está preclusa qualquer irresignação neste ponto
” (...) (ID 168064970
)
(grifos aditados)

Com isso
,
muito embora o voto vencido centre-se na importância da oitiva da testemunha para o deslinde do
processo
,
antes de adentrar no mérito da importância ou não da referida oitiva,
o comportamento d
a magistrada
viol
ou
a proibição do
venire contra factum proprium
.

Noutras palavras
, não pode o juiz, após ter
deferido o depoimento da testemunha
, simplesmente voltar atrás, e
alegar a preclusão do pedido
, em prejuízo à segurança jurídica, porquanto operada a preclusão
pro judicato
.

Registre-se que

não se desconhece
o prolongamento d
a instrução
e julgamento do feito, que já

dura
quase
1
6
anos. Também não se
ignora
as manobras realizadas pela defesa para postergar o
andamento
do feito,
com pedido de diligências

meramente protelatórias,
muito menos

a inércia da acusação, que
em determinada oportunidade
realizou
carga dos autos
e
os
manteve em seu poder
por quase dois anos.

Também não se desconhece a possibilidade do juiz indeferir, de forma motivada, as diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Todavia,
não resta
m
dúvida
s
que a nobre
juíza
aquiesceu com a realização da oitiva da testemunha
,
e depois, sem nenhuma justificativa plausível
para tal
, voltou atrás,
aparentando desconhecer com
a
ndo
anterior
que ela própria havia determinado,
em prejuízo à segurança jurídica, porquanto a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua anterior conduta processual a fim de que seja preservada a lealdade e a vedação ao comportamento contraditório, aplicável a todos os sujeitos processuais.

Diante disso,
os presentes embargos infringentes
devem ser acolhidos
para

declarar a nulidade do
s atos processuais praticados após a oitiva da testemunha
Aurino Soares Melo Junior,

a fim de que
seja ouvida a testemunha Afrânio de Oliveira Macedo,
cujo endereço encontra-se na petição de nº
168064978
.

ACORDÃO

Relatados e discutidos estes autos de embargos infringentes de nº
00
03449
-
71
.2
001
.8.05.00
80
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como
e
mbargante
NEWTON DANTAS TORRES
e, como
e
mbargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e acolher os
e
mbargos
i
nfringentes opostos,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que
integram
o presente julgado.

Salvador, .